Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704908-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GIRLANDIO SOARES DE GOES AGRAVADO: AGNALDO MIGUEL COELHO DESPACHO Ao agravado, por intermédio da Defensoria Pública, para manifestar-se sobre a decisão id 23610996. I. Brasília, 29.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator